Tribunal: TJMT
Processo: 1037180-79.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037180-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[EDVALDO ANGELO DA MATA - CPF: 197.486.471-53 (ADVOGADO), EDVALDO ANGELO DA MATA - CPF: 197.486.471-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A - CNPJ: 42.335.769/0001-00 (AGRAVADO), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0001-62 (AGRAVADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (AGRAVADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (AGRAVADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FERNANDO BONACCORSO - CPF: 309.249.628-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1037180-79.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
EDVALDO ANGELO DA MATA.

AGRAVADOS:
BANCO DO BRASIL S.A, TAORMIA SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A, LOJAS RENNER S.A, REALIZE CRÉDITO, BANCO C6, MAGAZINELUIZ E BANCO ITAUCARD S.A.

EMENTA.

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO OU LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA E CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por consumidor em ação de repactuação de dívidas (L. 14.181/2021), visando à concessão de tutela de urgência para suspensão ou limitação de descontos mensais incidentes sobre proventos de aposentadoria, sob o argumento de comprometimento da renda líquida em percentual superior a 400%.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se, em sede de tutela de urgência recursal, é possível determinar judicialmente a suspensão ou limitação dos descontos mensais em folha de pagamento e em conta corrente, antes da realização de audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

III. Razões de decidir

3.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

A limitação de descontos nos termos requeridos pelo agravante pressupõe, nos moldes do art. 104-A do CDC, a realização de audiência de conciliação com os credores, como condição necessária à repactuação das dívidas em regime de superendividamento.

5.

A concessão unilateral de medida liminar que afete diretamente a execução dos contratos bancários, sem a formação do contraditório, afronta o equilíbrio contratual e a função social do crédito, e contraria a sistemática legal instituída pela L. 14.181/2021.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência para limitar descontos decorrentes de contratos bancários com base na Lei nº 14.181/2021 depende da prévia realização de audiência conciliatória com os credores, conforme exige o art. 104-A do CDC. 2. Ausente a probabilidade do direito em razão da não observância da condição legal, é incabível, neste momento processual, o deferimento da medida.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1037180-79.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
EDVALDO ANGELO DA MATA.

AGRAVADOS:
BANCO DO BRASIL S.A, TAORMIA SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A, LOJAS RENNER S.A, REALIZE CRÉDITO, BANCO C6, MAGAZINELUIZ E BANCO ITAUCARD S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MIGUEL
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Edvaldo Ângelo da Mata
contra decisão proferida nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas com pedido de tutela de urgência (Lei n. 14.181/2021), que tramita perante a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, na qual indeferiu o pleito liminar de suspensão de descontos em folha de pagamento e em conta corrente, ou, alternativamente, sua limitação a 30% da renda líquida mensal do agravante.

Sustenta o agravante que a decisão agravada não considerou os elementos que evidenciam sua condição de superendividado, apontando o comprometimento de mais de 400% da sua renda líquida com descontos oriundos de contratos bancários, o que violaria o mínimo existencial e comprometeria sua subsistência.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos descontos por 180 dias ou, alternativamente, sua limitação a 30% da renda líquida mensal, além da determinação de exibição dos contratos pelas instituições agravadas e da exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes.

No mérito, requer a confirmação da liminar.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de Id. 324154855.

Contrarrazões apresentadas no Id. 327238388, Id. 329825866 e Id. 329472898. Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Ausência de Dialeticidade recursal.

Egrégia Câmara:

O banco Itaúcard S.A sustenta matéria preliminar de que as razões do recurso da agravante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico.

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva a concessão da liminar.

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Edvaldo Ângelo da Mata
contra decisão proferida nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas com pedido de tutela de urgência (Lei n. 14.181/2021), que tramita perante a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, na qual indeferiu o pleito liminar de suspensão de descontos em folha de pagamento e em conta corrente, ou, alternativamente, sua limitação a 30% da renda líquida mensal do agravante.

Sustenta o agravante que a decisão agravada não considerou os elementos que evidenciam sua condição de superendividado, apontando o comprometimento de mais de 400% da sua renda líquida com descontos oriundos de contratos bancários, o que violaria o mínimo existencial e comprometeria sua subsistência.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos descontos por 180 dias ou, alternativamente, sua limitação a 30% da renda líquida mensal, além da determinação de exibição dos contratos pelas instituições agravadas e da exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes.

No mérito, requer a confirmação da liminar.

Contudo, não assiste razão ao recorrente.

A tutela de urgência de natureza antecipada em sede recursal está condicionada à presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, bem como a ausência de irreversibilidade da medida.

No caso em apreço,
não restou demonstrado o requisito da probabilidade do direito
, tendo em vista que a pretensão do agravante – qual seja, a limitação dos descontos mensais incidentes sobre seus proventos de aposentadoria –
pressupõe, conforme dispõe o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei n.º 14.181/2021, a realização prévia de audiência de conciliação com os credores
.

O referido dispositivo legal estabelece que:

“Art. 104-A. O juiz designará audiência conciliatória, da qual participarão o consumidor e os credores cujos créditos forem incluídos no plano.”

Trata-se de condição essencial para viabilizar a repactuação das dívidas nos moldes legais, assegurando o contraditório, a ampla defesa e a boa-fé objetiva nas relações de consumo.

A atuação judicial direta e unilateral sobre os contratos bancários – especialmente no que se refere à suspensão ou limitação dos débitos – sem prévia oitiva dos credores, afronta a sistemática legal instituída pelo microssistema do superendividamento, comprometendo o equilíbrio contratual e a função social do crédito.

A jurisprudência pátria já reconhece, inclusive no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, que:

“Na ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n.º 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de limitação das dívidas. Ausente o requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC), impõe-se o indeferimento da tutela de urgência.”
(TJMT – AI n.º 1002857-48.2025.8.11.0000)

Dessa forma, não se mostra cabível, neste momento processual, a antecipação dos efeitos pretendidos pelo agravante, os quais deverão ser analisados pelo Juízo de origem após a oportuna formação do contraditório.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026